Tribunal: CARF
Processo: 11610.009665/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009665/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
YUKIO TOGASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito a pleitear a restituição do tributo extingue-se com o decurso do prazo
de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório do acórdão recorrido, por ser suficiente:
O processo em exame teve origem com a apresentação, pelo contribuinte qualificado, do
pedido de restituição do ITR, às fls. 03/05, de 25.11.2010, dos exercícios de 1972 a
1992, no valor total de R$198.953,16, sob o argumento de que o imóvel foi
desapropriado pela União, por meio do Decreto no 1.164/1971, e tal fato só foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009665/2010-05
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009665/2010-05

percebido pela família do de cujus, pai do requerente, quando foram solicitados
esclarecimentos quanto ao aviso de cobrança do ITR/1993.
Por meio do Despacho Decisório no 285/2013 - DRF/SLS, às fls. 43/46, de 10.04.2014,
foi INDEFERIDO o pedido de restituição por ter se extinguido o direito de pleitear a
restituição, pelo decurso de prazo de mais de cinco anos, contados da data da extinção
do crédito tributário.
Cientificado do indeferimento de seu pedido, em 14.08.2014, às fls. 49, o requerente
protocolou, em 25.08.2014, às fls. 52, a Manifestação de Inconformidade de fls. 52/54.
Em síntese, contesta a Decisão que indeferiu seu pedido, alegando que o de cujus, seu
pai, e seus herdeiros foram prejudicados pela cobrança indevida de ITR de terras que
foram desapropriadas nos anos 70 e que a sua boa-fé, do de cujus e dos herdeiros não
pode ser suplantada pela letra rígida da lei e os equívocos da Administração Pública.
Manejou-se recurso voluntário em que se persistiu na mesma argumentação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Em 25/11/2010, o contribuinte solicitou a restituição do ITR dos exercícios de
1972 a 1992. Alegou que, por erro da Administração Pública, que manteve a cobrança do
imposto mesmo com a terra desapropriada, pagou indevidamente o tributo, pois não tinha
conhecimento de que era indevido uma vez que não sabia da desapropriação.
A lamentável circunstância descrita pelo recorrente não é razão jurídica para se
afastar o que dispõe o inciso I do art. 168, combinado com os incisos I e II do art. 165, todos do
Código Tributário Nacional1, quanto ao prazo para pleitear a restituição do tributo que alegou ter
pago indevidamente, que é de cinco anos contados da extinção do crédito tributário.
Registre-se que até o exercício de 1989 o tributo era administrado pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e era lançado com base em declaração
apresentada pelo proprietário àquele órgão público, nos termos do Decreto no 72.106, de 18 de
abril de 1973. A partir de 1990, o tributo passou a ser administrado pela Receita Federal,

1 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009665/2010-05

consoante a Lei no 8.22, de 12 de abril de 1990, mas continuou a ser lançado com base nas
informações prestadas ao Incra. Portanto, se cobrança indevida houve, é porque o contribuinte
manteve ativo o cadastro do imóvel em seu nome, mesmo após a desapropriação.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital